Tribunal: TJPA
Processo: 0812643-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7787 - Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812643-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STEPHANY VITORIA MONTEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812643-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STEPHANY VITORIA MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA CAROLINA SIMÃO FERNANDES DE MIRANDA

AGRAVADO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ID Nº 21113248

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa.
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO VISANDO À CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME ABERTO. REEDUCADA QUE APESAR DE INTIMADA POR EDITAL NÃO COMPARECEU EM JUÍZO, TAMPOUCO ATUALIZOU SEU ENDEREÇO. MALFERIMENTO DO PRECEITO INSCRITO NO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO
.
O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME ABERTO CONSTITUI FALTA GRAVE E AUTORIZA A REGRESSÃO, CONFORME PREVISÃO DOS ARTIGOS 50, V, E 118, I, AMBOS DA LEI Nº 7.210/84.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
agravo regimental
impetrado e, no mérito, pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

29
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
09
de
setembro
de 202
4
e término no dia
16
de
setembro
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16

de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
STEPHANY VITORIA MONTEIRO,
através da Defensoria Pública, contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA, que determinou a regressão cautelar da apenada.

Narra a impetrante (fls. 35/40, ID nº 21113248), em síntese,
que foi decretada em seu desfavor a regressão cautelar de regime, no qual cumpria pena definitiva de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime Aberto.

Pondera a defesa que não houve falta grave no caso presente, pois sequer a reeducada foi intimada para o cumprimento da pena, de modo que houve excesso na execução penal. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, a fim de seja fixada medidas diversas da regressão.

Nesta
Superior Instância
(fls. 52/60, ID nº 21650346), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Agravo em Execução Penal interposto por Stephany Vitoria Monteiro.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

No caso em análise a defesa da apenada inconformada com a decisão que determinou a regressão cautelar ao regime semiaberto, aspira a reforma da decisão que regrediu o regime da condenada. Tem-se que a reeducada não foi intimada para dar início ao cumprimento das medidas cautelares, por estar com endereço desatualizado, ocasião em que foi intimada por edital, obteve regressão de regime e mandado de prisão expedido.

Assim, a defesa entende que não houve falta grave no caso presente, pois sequer a reeducada foi intimada para o cumprimento da pena, de modo que houve excesso na execução penal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Exsurge, portanto, que a reeducada descumpriu as condições a que estava submetida, previamente estabelecidas e cientificadas, consubstanciadas em não comparecer em juízo para dar início ao cumprimento da pena, tampouco atualizar seu endereço.

Nesse contexto, afigura-se prudente e justo que cumpra pena em regime mais gravoso, dada a sua desídia.

Como cediço, no artigo
118
, inciso
I
, da
Lei de Execução Penal
, o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se frustrar a execução.
In verbis
:

Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

§ 1º
O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Outrossim, comete falta grave o reeducando que descumpre as condições impostas no regime aberto. Veja-se:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V
- descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

No caso em apreço, o Juízo, ao estabelecer a regressão de regime pela suposta prática de falta grave, de pronto, determinou que assim cumprido o mandado de prisão será designado audiência de justificação, uma vez que é possível a regressão cautelar sem a oitiva da executada.

Ora, o descumprimento das condições previstas para o regime aberto tem como uma das consequências a regressão de regime (artigo 118 da Lei de Execução Penal); assim, devidamente comprovada a indisciplina, era de rigor a transferência do apenado ao regime mais gravoso, como bem determinado pelo Juízo
a quo
no caso em tela.

Discorrendo sobre a matéria, giza Guilherme de Souza Nucci que embora a lei silencie a esse respeito, entendemos perfeitamente possível que o juiz determine regressão cautelar, isto é, suspenda o regime semiaberto - ou aberto - até que o condenado seja ouvido e forneça suas explicações para o descumprimento das condições do regime. A suspensão do regime implica determinar o seu recolhimento ao regime fechado, onde, aliás, já poderá estar, caso tenha sido, por exemplo, autuado em flagrante pela prática de um crime. Se convincentes os argumentos dados pelo sentenciado, o juiz restabelecerá o regime anterior; caso contrário, confirmará a regressão definitiva. (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7. ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011).

Destarte, não há falar em ilegalidade, tampouco em violação à ampla defesa, contraditório ou devido processo legal, mesmo porque, tratando- se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o
§
2º
do art.
118
da
Lei de Execução Penal
, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

Nesse diapasão destaco jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS – REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – NÃO COMPARECIMENTO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA - PREQUESTIONAMENTO - COM O PARECER, ORDEM DENEGADA.
Como cediço, ex vi do artigo 118, § 1º, da Lei de Execução Penal, o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se frustrar os fins da execução da pena. Além disso, nos moldes do art. 50, V, do mesmo estatuto, comete falta grave aquele que descumprir, no regime aberto, as condições impostas, o que possibilita ao juiz da execução que suspenda cautelarmente o regime do reeducando e determine a regressão cautelar ao semiaberto. Consoante posicionamento emanado do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo, tampouco a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.
(TJ-MS - HC: 14058556220238120000 Dourados, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 27/09/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS NO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA JUDICIAL - PRECEDENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, praticada falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao Juízo, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Inviável falar em constrangimento ilegal se a regressão cautelar do regime prisional do reeducando deu-se pela prática, em tese, de falta grave, consistente no descumprimento reiterado das condições impostas no uso da tornozeleira eletrônica. Ordem denegada, com o parecer.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo, tampouco a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. 2.Agravo regimental não provido.

Assim, agiu com acerto o Juízo ao determinar a regressão cautelar de regime, em razão da gravidade da falta que rebaixa o nível da disciplina do autor dos fatos, causando instabilidade no sistema de justiça.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter os termos da decisão proferida pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém, 17/09/2024